Tribunal: TJMMG
Processo: 2000188-28.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PROVA DOCUMENTAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA - O APELANTE ASSINOU O DOCUMENTO CONTENDO AS IMPUTAÇÕES DE PRÁTICA DOS CRIMES DE TORTURA E ABUSO DE AUTORIDADE - PETIÇÃO PROTOCOLADA FORA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CRIME DE CALÚNIA - A PENA APLICADA NÃO FOI SUFICENTEMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA AJUSTAR A PENA APLICADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000188-28.2020.9.13.0004 Referência: Processo n. 2001463-55.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/04/2022 Publicação: 27/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PROVA DOCUMENTAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA – O APELANTE ASSINOU O DOCUMENTO CONTENDO AS IMPUTAÇÕES DE PRÁTICA DOS CRIMES DE TORTURA E ABUSO DE AUTORIDADE – PETIÇÃO PROTOCOLADA FORA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CRIME DE CALÚNIA – A PENA APLICADA NÃO FOI SUFICENTEMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA AJUSTAR A PENA APLICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wesley Rodrigues Mendes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso para reformar a sentença recorrida apenas para ajustar a pena aplicada para 6 (seis) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 214 do CPM, com regime inicial de cumprimento aberto, concedendo a suspensão condicional da pena, mediante condições a serem estabelecidas pelo juiz da execução. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 4ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia constante no evento 1, recebida em 24/07/2020, nos seguintes termos: No dia 27 de dezembro de 2018, no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, em Belo Horizonte/MG, o denunciado caluniou a 1º Ten. BM Liliane Marinho Bacelar Dias Vieira. Consta dos autos que, na data citada, o denunciado protocolou documento direcionado ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais com o assunto: “Suspensão e/ou anulação da SAD 264/2018 – AAS” (evento 1, out8, fls. 8/24). No documento, o denunciado apresentava diversas reclamações quanto à Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) nº 264/2018, a qual estava respondendo. A sindicância tinha como encarregada a ofendida 1º Ten. BM Liliane Marinho Bacelar Dias Vieira. Dentre as reclamações apresentadas, o denunciado alegou a suspeição da encarregada da sindicância e declarou que, no interrogatório realizado no dia 18 de abril de 2018, a 1º Ten. BM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Liliane Marinho Bacelar Dias Vieira teria praticado abuso de autoridade e torturas. Conforme declarou o denunciado: “a prática de torturas físicas e psicológicas, praticadas em 18 de abril de 2018, durante a oitiva do sindicado, na sala da administração farmacêutica, no complexo do HPM. Onde o sindicado, sua defensora ‘ad hoc’ e demais militares, sob a custódia da encarregada, foram submetidos a tratamentos desumanos, privando seus custodiados de alimentar-se (sem pausas para lanche), (sem intervalo para almoço), de fazerem suas necessidades fisiológicas (ir ao banheiro), (tomar água), (medicar, militar que faz uso de medicamento controlado) e outras práticas abusivas, que após reduzir a capacidade física e mental do sindicado, tentava induzir ao erro ou arrancar-lhe confissões forçadas” (evento 1, out8, fl. 12). O documento protocolado pelo denunciado deu origem ao Relatório de Investigação Preliminar (RIP) nº 242/2019, o qual concluiu que não ocorreram os abusos relatados pelo denunciado (evento 1, port inst7, out8 e out9). Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 3º Sgt. BM Wesley Rodrigues Mendes como incurso no art. 214 do Código Penal Militar (calúnia), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Devidamente citado, o ora apelante apresentou a sua defesa escrita no evento 15, aduzindo que apenas protocolou uma petição “orientado pelo advogado Edson Rodrigues de Oliveira OAB/MG 178.271 (procuração em anexo a petição “pedido de suspensão e/ou anulação da SAD 264/2018-AAS” - Evento 1 – documento OUT8, pág. 23)” e que a sua conduta seria atípica, pois não teve a intenção de lesar a honra da vítima. Disse o ora apelado em sua defesa que apenas manifestou seu direito de defesa ao apontar irregularidades na sindicância disciplinar em que figurou como investigado e que a denúncia seria inepta por não demonstrar o dolo. Com tais argumentos, requereu o apelante a rejeição da denúncia ou a sua absolvição sumária. A vítima e as três testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas, tendo a 2º TEN PM QOS Isabela Viana Oliveira sido ouvida na condição de declarante por ter sido nomeada advogada ad hoc na fase de inquérito. O pedido de absolvição sumária foi indeferido pelo Conselho Permanente de Justiça. Intimada para fins do disposto no § 2º do art. 417 do CPPM, a defesa deixou de se manifestar, conforme certidão constante no evento 26. Aberta vista para os fins previstos no art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de CAC da Justiça Militar e ERF atualizados do acusado, pedido este deferido pelo magistrado de primeiro grau, enquanto a defesa do ora apelante nada requereu. Aberta vista para os fins do disposto no art. 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela apresentação de suas derradeiras TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 alegações em plenário, enquanto a defesa do apelante requereu a designação de audiência para a realização do interrogatório. O magistrado designou data para o interrogatório do ora apelante, bem como da testemunha do juízo, o advogado Edson Rodrigues de Oliveira. O ora apelante foi interrogado e, na mesma sessão, o Conselho Permanente de Justiça desistiu de ouvir o advogado como testemunha do juízo, tendo em vista a manifestação deste no evento 74. Ao ser interrogado, o ora apelante disse que não requereu a suspeição da vítima no procedimento administrativo, mesmo acreditando que esta teria exercido a sua função de sindicante com algumas recomendações. Disse que o documento foi redigido por seu antigo advogado e que realmente houve um equívoco ao acusar a vítima da prática do crime de tortura. Designada a Sessão de Julgamento, tanto o Ministério Público quanto a defesa do acusado apresentaram as suas derradeiras alegações orais. A acusação requereu a condenação do réu, enquanto este requereu a sua absolvição nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 214 do CPM, fixando a pena-base em um ano de detenção e, na segunda fase de aplicação da pena, foi reconhecida a agravante prevista na alínea “a” do inciso II do art. 70 do CPM (motivo torpe), majorando a pena em 4 meses, alcançando a pena definitiva 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto, sem a suspensão condicional da pena. Após ser intimado da decisão condenatória, o apelante apresentou suas razões recursais, argumentando que a sua conduta seria atípica. Disse o apelante que a petição que protocolou teve a finalidade exclusiva de demonstrar a existência de perseguição no âmbito profissional e irregularidades na Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 264/2018-AAS. Informa que, na petição protocolada, mencionou a falta de intervalo para alimentação, de liberdade para hidratação e para ir ao banheiro com “torturas físico e psicológico” no exercício do direito de defesa e que, entretanto, não imputou a prática do crime de tortura previsto na Lei n. 9.455/97. Disse que o texto da petição foi elaborado pelo advogado Edson Rodrigues de Oliveira e que a vítima teria declarado em depoimento judicial que a ofensa partiu do mencionado advogado (Vídeo 2, evento n° 21, a partir de 00:40). O apelante argumenta ainda que a própria vítima teria confirmado em depoimento judicial que o conteúdo da petição protocolada por ele era de idêntico conteúdo ao apresentado nas alegações finais subscritas pelo advogado. Aduz o apelante que a decisão recorrida inaugura um precedente perigoso, pois, toda vez que a hipótese de ilegalidade for afastada pelo órgão responsável pela apuração, deverá haver responsabilização criminal pelo exercício do direito de petição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alega que, na própria petição que conteria as supostas imputações de crimes, constou a informação de que aquela manifestação estaria sendo apresentada por orientação de seu advogado. Argumenta o apelante que existe precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça que considera afastada a intenção do crime de calúnia quando as expressões forem proferidas em momento de exaltação, no exercício do direito de crítica ou de censura profissional. Em pedido sucessivo, argumenta o apelante que, caso seja mantida a sua condenação, seja a pena ajustada, pois teria sido “majorada acima do mínimo legal sem supedâneo probatório, com fundamento em impressões subjetivas e levando em consideração circunstancias inerentes ao próprio tipo penal”. Esclarece o apelante que houve o reconhecimento, como desfavoráveis ao réu, sem provas ou fundamentação adequada, das circunstâncias relativas a: gravidade do crime, extensão do dano, modo de execução, antecedentes do réu, insensibilidade e arrependimento após o crime. Por fim, argumenta o apelante que preenche os requisitos para concessão do benefício previsto no art. 84 do CPM. Com tais argumentos, pretende o apelante se conheça do presente recurso e se dê a ele provimento para que seja reformada a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e seja absolvido com fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM, por atipicidade de sua conduta. Eventualmente, requer “sejam afastadas as circunstâncias legais apontadas em desfavor do apelante para majoração da pena base, bem como seja afastada a agravante do art. 70, inciso II, alínea “a”, do CPM (motivo torpe) para estabelecer a pena em seu patamar mínimo.”, com a concessão da suspensão condicional da pena. As contrarrazões recursais foram juntadas no evento 132, tendo o Ministério Público requerido a manutenção da condenação, tendo em vista a existência de provas da prática do crime pelo qual o acusado foi condenado. A Procuradora de Justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer no evento 7, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador revisor, nada foi solicitado ou sugerido. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento para ajustar a pena aplicada. Embora o apelante tenha afirmado que não agiu com a intenção de caluniar a vítima, inexistem dúvidas acerca da autoria do texto que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 contém a imputação da prática dos crimes de tortura e abuso de autoridade. O próprio réu confessou em seu interrogatório que ele mesmo assinou e entregou o documento contendo as imputações falsas. Portanto, não é possível acolher a tese da defesa de que não teria a intenção de imputar as acusações formuladas. Sendo o apelante um Bombeiro Militar de Minas Gerais, não é possível crer que este, com a formação educacional e profissional que possui, não teria lido e verificado o documento que assinou e protocolou junto à administração militar. O próprio apelante confessou que leu o documento antes de assiná-lo, conforme pode ser visto aos 36 minutos do seu interrogatório. O arrependimento exposto pelo apelante durante seu interrogatório não é suficiente para afastar a sua condenação (evento 75), que se amoldou ao tipo previsto no art. 214 do Código Penal Militar. Cabe destacar que a petição protocolada pelo ora apelante não foi endereçada ou inserida no procedimento administrativo-disciplinar. Dessa forma, o documento que contém as imputações de prática de crimes não integrou o procedimento disciplinar e, por isso, não se insere no contexto de sua ampla defesa. O apelante optou por endereçá-la para o Comandante dos Bombeiros Militares, conforme se pode constatar às fls. 06/22 do documento “out8” juntado no evento 01. Destaca-se, por oportuno, que o ora apelante sequer alegou a suspeição, no procedimento administrativo, da encarregada que acusava ser parcial e estar exercendo a sua função com algumas “recomendações”. Portanto, a conduta do apelante se amoldou ao tipo a ele imputado, sendo, pois, típica a sua conduta, razão pela qual a sua condenação deve ser mantida. Ao fixar a pena, constato que o Presidente do Conselho Permanente de Sentença assim fundamentou a elevação da pena-base: Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: a conduta de caluniar superior constitui ato de extrema gravidade, uma vez que afronta gravemente os princípios basilares da hierarquia e disciplina das Instituições Militares, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: examinando os autos, verificamos que o delito enfraquece a disciplina e autoridade militar, repercutindo entre os demais integrantes da tropa de forma substancial, abalando a ordem disciplinar militar, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: valeu de um recurso administrativo para de forma enviesada atacar a honra e a dignidade da oficial encarregada das apurações, sendo-lhe desfavorável; f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar neste momento; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 h) O lugar do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; i) Antecedentes do réu: consta condenação na Justiça Comum pela prática do crime previsto no art. 337, do CP, vide Evento 23, CERTAANTCRIM2 dos autos de IPM em apenso nº 2001463-55.2019.9.13.0001, lhe é desfavorável; j) Insensibilidade do crime e arrependimento após o crime: não demonstrou qualquer arrependimento pelos atos praticados tanto que no interrogatório reforçou ter a vítima agido com abuso de autoridade, lhe é desfavorável. Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixamos a pena-base em 01 (um) ano de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, o CPJ/BM reconheceu a agravante contida no art. 70, inciso II, alínea “a” (motivo torpe), do CPM, entendendo o Conselho Permanente de Justiça que a conduta do réu foi perpetrada intencionalmente para atacar e atingir a encarregada das apurações e obter vantagem oblíquo no recurso administrativo interposto. A forma abjeta e repulsiva como os fatos foram praticados, impõe a agravante acima descrita, sobretudo por causar instabilidade psicológica, dano à honra e dignidade da oficial militar, Assim, acresceu-se 1/3 à pena base, perfazendo-se a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção. Na terceira fase, nada a considerar. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixamos o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal. O CPJ/BM não concedeu ao sentenciado o benefício do SURSIS, nos termos do art. 84, do CPM, entendendo que as condições pessoais do réu não preenchem os requisitos para concessão do benefício, inclusive com condenação na Justiça Comum pela prática do crime previsto no art. 337, do CP, vide Evento 23, CERTAANTCRIM2 dos autos de IPM em apenso nº 2001463-55.2019.9.13.0001. Portanto, o CPJ/BM considerou desfavoravelmente ao apelante as circunstâncias judiciais referentes a: gravidade do crime, extensão do dano, modo de execução, antecedentes e insensibilidade após o crime, para majorar a pena-base do mínimo de 6 (seis) meses para 1 (um) ano de detenção. Entretanto, com exceção do reconhecimento dos antecedentes do réu como circunstância judicial negativa, as demais circunstâncias não foram fundamentadas de modo suficiente na sentença recorrida. Ressalta-se que o inciso IX da art. 93 da Constituição dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. O § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece, por sua vez, que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). No que se refere ao reconhecimento como negativo da circunstância do crime, o magistrado consignou apenas que a conduta do apelante “afronta gravemente os princípios basilares da hierarquia e disciplina das Instituições Militares”. Todavia, a prática de crime contra a honra de superior, como no caso em tela, por si só não implica violação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 hierarquia e da disciplina. Tais princípios estão orientados para promover a melhor eficiência das instituições militares. A Lei 14.310/2002, em seu art. 6º, nos esclarece: Art. 6º – A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs. § 1º – A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das IMEs. § 2º – A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: I – pronta obediência às ordens legais; II – observância às prescrições regulamentares; III – emprego de toda a capacidade em benefício do serviço; IV – correção de atitudes; V – colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas IMEs. Como se pode facilmente constatar, a r. decisão condenatória não esclareceu como a conduta do condenado ofendeu a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros Militar ou ofendeu qualquer dos aspectos relacionados à ética profissional dos militares. A afirmação de que a conduta do apelante “afronta gravemente os princípios basilares da hierarquia e disciplina das Instituições Militares” é vazia de conteúdo. Assim, não há justificativa suficiente para manter o reconhecimento desta circunstância como negativa, sendo, pois, aplicável ao caso em apreço a hipótese versada no inciso III do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP). De igual modo, não há fundamentação suficiente para o reconhecimento como negativa da circunstância relativa à extensão do dano. O magistrado justificou o reconhecimento desta circunstância, pois “o delito enfraquece a disciplina e autoridade militar, repercutindo entre os demais integrantes da tropa de forma substancial, abalando a ordem disciplinar militar”. Entretanto, para além de ser novamente considerada a suposta violação da hierarquia militar pela elevar a pena, não houve suficiente fundamentação para justificar o reconhecimento desta circunstância como negativa, uma vez que qualquer crime militar pode ser considerado como elemento que abala a disciplinar militar. Embora o magistrado tenha reconhecido como negativa a circunstância judicial relativa ao modo de execução, pois “valeu de um recurso administrativo”, destaco que as ofensas não foram produzidas dentro do procedimento administrativo e sim por meio da petição constante às fls. 06/22 do documento “out8” juntado no evento 01. Portanto, a fundamentação utilizada não se concilia com a realidade dos fatos e é manifestamente suficiente para justificar o reconhecimento desta circunstância como negativa. O meio escolhido pelo apelante, em verdade, facilitou a comprovação do ocorrido e, consequentemente, a sua condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quanto à circunstância referente à ausência de arrependimento após o crime, entendo que tal situação não deve ser valorada na hipótese em apreço. O fato de o réu não demonstrar arrependimento não pode ser utilizado para aumentar a sua culpabilidade, que é elemento da teoria do crime que importa em juízo de reprovação sobre a conduta criminosa e não sobre conduta posterior à conduta criminosa. De toda sorte, no caso em julgamento, a respeitável decisão condenatória não explica a razão de a pena ser aumentada com base na ausência de arrependimento. Portanto, constato fundamentação válida para apenas uma circunstância judicial desfavorável. A circunstância relativa aos maus antecedentes. No entanto, os maus antecedentes não podem elevar a pena para além do que indica o juízo de reprovação da culpabilidade. A condenação impõe pena pela prática do crime descrito na denúncia e elevar a pena em razão dos maus antecedentes viola o princípio fundamental do nulla poena sine culpa. Dessa forma, apesar da constatação dos maus antecedentes, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, em 6 meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, a r. decisão condenatória considerou a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “a” do CPM, relativa ao motivo torpe. A fundamentação, no entanto, não indicou a motivação que orientou a conduta do apelante. Para tal circunstância, a decisão registra que "a forma abjeta e repulsiva como os fatos foram praticados, impõe a agravante acima descrita, sobretudo por causar instabilidade psicológica, dano à honra e dignidade da oficial militar". A forma de execução e os possíveis resultados produzidos pela conduta não se confundem com os motivos do crime e, em especial, com a motivação torpe. A agravante relacionada aos motivos do crime trata exclusivamente do elemento psíquico do condenado e refere-se exatamente às causas determinantes da realização do crime. E a r. decisão condenatória não identificou a motivação que levou à realização do crime. Por tais razões, mantenho a pena provisória em 6 meses de detenção. Inexistindo causas de aumento /ou diminuição, fixo a pena definitiva em 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Considerando que a extinção da punibilidade em relação à condenação pela prática do crime previsto no art. 337 do Código Penal ocorreu em 18.03.2016, conforme as certidões constantes no evento 23 do IPM n. 2001463-55.2019.9.13.0001, bem como as demais circunstâncias pessoais do condenado, concedo a suspensão condicional da pena, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. Nesse aspecto, observo que a restrição constante do inciso I do art. 84 do CPM ressalva a situação prevista no § 1º do art. 71 do mesmo estatuto. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso para reformar a sentença recorrida apenas para ajustar a pena aplicada para 6 (seis) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 214 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 CPM, com regime inicial de cumprimento aberto, concedendo a suspensão condicional da pena, mediante condições a serem estabelecidas pelo juiz da execução. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Após analisar detidamente os autos e sanar as dúvidas que me ocorreram durante a sessão de julgamento do dia 29 de março do corrente ano, acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que deu provimento parcial ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores, acompanho integralmente o voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de abril de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator